Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
RESCISÓRIA No 1005303-29.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Consta informação do DEJAX no ID no 122204465 “que há pedido de justiça gratuita nestes autos [...]”.
Neste particular, de se destacar que a simples declaração, por si só, não comprova a alegada hipossuficiência, uma vez que destituída de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que os autores tragam para os autos documentos tais como: holerites, carteiras de trabalho com as folhas em sequência, declarações de imposto de renda na íntegra ou extratos bancários semestrais, todos atualizados.
Destarte, intimem-se os autores para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Intimem-se também para que tragam a cópia integral dos autos de origem, sob pena de indeferimento da exordial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 01 de abril e 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora